Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. Facultado à parte autora emendar a inicial, a qual não atendeu ao comando judicial, é correto o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida.